Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. PROVAS SUFICIENTES. COOPERAÇÃO VOLUNTÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
1. O pronunciamento judicial que indefere requerimento de juntada de prova documental (no caso, extratos bancários) é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso VI, do CPC/2015.
2. Reconhecida a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento, a decisão monocrática que não reconheceu o recurso deve ser reformada.
3. Evidenciado que o pedido formulado pela parte ré/agravante foi indeferido com clara fundamentação, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
4. Diante da suficiência da prova documental constante nos autos, que bem revela a capacidade financeira da genitora das alimentadas, desnecessária a complementação da prova pretendida pelo réu/agravante.
5. A possibilidade de acordo entre as partes envolvendo as disposições processuais (CPC/2015 190) em nada interfere na formação do convencimento do magistrado, sendo certo que somente a posição processual de titularidade das partes é que pode ser objeto de transação.
6. Deu-se provimento ao agravo interno. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.